Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Processo : 0721961-86.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao réu-apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a assertiva de recurso manifestamente protelatório e a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator